Tribunal: TJMT
Processo: 1009672-37.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009672-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS - CPF: 076.476.571-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS - CPF: 076.476.571-00 (PACIENTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CAVEIRA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), DAMIÃO ANTÔNIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO - REVISÃO DO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA – RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM CÁRCERE – PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
, DE
ACORDO COM PARECER
DA PGJ.

A Resolução n. 62, do CNJ, apresenta orientações para o controle da disseminação do “Coronavírus” (COVID 19), não garantindo aos presos a saída automática da prisão, considerando, especialmente, que as autoridades públicas estão adotando medidas para impedir o contágio no âmbito prisional e também o fato de que
, in casu
,
o paciente não demonstrou que se encontra no grupo de risco para o Coronavírus.

Assim, embora não se ignore a situação sensível causada pela transmissão alarmante do
COVID
-19, a necessidade do resguardo da ordem pública autoriza manter a segregação cautelar e demonstra ser inadequada a substituição por medidas cautelares dela diversas,
diante não só do modo de execução da conduta delituosa, mas também, das notícias de que o paciente integra organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE INÁCIO DOS SANTOS
postulando revogação da preventiva decretada durante
Audiência de Custódia
e mantida até a data atual, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Aduz, a impetrante, que o paciente foi preso no dia 29.1.2020, pela suposta autoria do crime previsto no
art.121,
caput,
c/c art. 14, II, CP
, convolado o flagrante em
preventiva
para
garantia da ordem pública
.

Explica que foi requerida a reavaliação da real necessidade da prisão preventiva (com base na Portaria n 247 do TJMT e Resolução nº 62 do CNJ), mas que o Magistrado
a quo
, em decisão de Id n. 41217507, manteve a cautelar afirmando que os motivos e a necessidade da prisão já foram devidamente apreciados quanto do seu decreto, não havendo qualquer alteração fática posterior justificadora da sua revogação.

Anota, no mais, que o paciente não ostenta antecedentes criminais, tem residência fixa, é civilmente identificado e, alega que não se encontram presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, de forma que, impõe-se sua imediata soltura ou,
subsidiariamente
, a aplicação de uma das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319, do CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id n. 413459751)

As Informações judiciais foram prestadas (Id. 41579516).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem
em parecer, contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n.

42146477
):

Habeas corpus.
Homicídio duplamente qualificado tentado
. Prisão em flagrante
convertida em preventiva
. Pretendida revogação da custódia cautelar.
Reiteração de pedido
anteriormente denegado. Inovação argumentativa. Pandemia causada pelo novo coronavírus.
Não preenchimento dos requisitos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ
. Ausência de vulnerabilidade viral. Enquadramento nos
grupos de risco não demonstrado
. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020